Tribunal: TJES
Processo: 5016986-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016986-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso preventivamente nos Autos nº 5012335-94.2024.8.08.0011, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211 e art. 29,
caput
, todos do Código Penal, no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 244-B, do ECA. O impetrante sustenta ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2019) e o decreto prisional (2024), fragilidade dos indícios de autoria e excesso de prazo, uma vez que a audiência foi designada para março de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos arts. 312 e 313, do CPP;
(ii) verificar se há ausência de contemporaneidade capaz de tornar ilegal a custódia cautelar;
(iii) avaliar se ocorre excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com pena superior a quatro anos.

Atendidos os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que a decisão fundamenta a segregação na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada mediante tortura, emboscada e carbonização da vítima, supostamente ordenada pelo paciente, apontado como chefe do tráfico local.

A alegação de fragilidade dos indícios de autoria não comporta análise em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas, o que é incabível na via estreita do
writ
.

A contemporaneidade da medida não se relaciona com o tempo da prática delitiva, mas com a atualidade dos motivos que justificam a prisão. A periculosidade do agente, evidenciada por sua suposta liderança no tráfico e por responder a outro processo por homicídio qualificado, configura motivo atual e suficiente para a custódia.

O risco de reiteração delitiva reforça a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), consideradas insuficientes diante da gravidade dos fatos.

O andamento regular do processo, com denúncia oferecida em 2024 contra seis réus e audiência designada para 2026, não configura excesso de prazo, pois o juízo vem atuando com diligência, sem desídia processual.

A decisão está devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e dos arts. 282, 312, 313 e 315 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I e III, 315, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 211 e 29; Lei nº 11.343/2006, art. 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.03.2022.

STF, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023.

STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024.

STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016986-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

Advogado(s) do reclamante: JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
COSME DANIEL SOUZA TAMAIO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos Autos nº 5012335-94.2024.8.08.0011.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, art. 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico) e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra o impetrante, em síntese, a ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em 2019, e o decreto prisional, proferido em 2024. Sustenta, ainda, a falta de justa causa para a custódia, ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis, baseados em "ouvir dizer". Por fim, alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a audiência de instrução foi designada para março de 2026.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16608910
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes dolosos cujas penas máximas somadas superam, em muito, 04 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos. Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva:

“A materialidade dos crimes imputados se encontra devidamente caracterizada através do Boletins Unificados 40286802 e 40311935 (fls. 4/6 e 8/10 do id. 51767638), Laudo Pericial de DNA Forense nº 112/2019 (fl. 8/9 do id. 51768706), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 9/16 do id. 51768706 e fls. 2/3 do id. 51768707), laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo (fls. 2/4 do id. 51768272) e pelo acervo deponencial constantes do inquérito. As declarações prestadas na esfera policial e as demais diligências realizadas até o momento, demonstram que há indícios da autoria por parte do denunciado”.

Dessa forma, a alegação de fragilidade dos indícios de autoria consiste em discussão inviável em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. É por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa. Confira-se:

“A prisão do denunciado COSME se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que a forma como agiu, demonstra a periculosidade em concreto, ceifando a vida de uma pessoa por motivo torpe, mediante emboscada e tortura, em razão do tráfico de drogas. [...] Não fosse isso o bastante, convém destacar que Cosme responde a outro processo de homicídio qualificado, no qual foi denunciado e pronunciado, conforme os autos nº 0000890- 82.2015.8.08.0011, o que demonstra ser ele contumaz na prática de crimes, sendo sua prisão necessária para impedir a reiteração criminosa, garantindo-se a ordem pública. Apesar dos fatos terem ocorrido no ano de 2019, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. No presente caso, Cosme Daniel Souza Tamaio é apontado como chefe do tráfico de drogas no Bairro Valão, posição esta que foi utilizada para ordenar a execução da vítima, o que demonstra a sua periculosidade e a necessidade da decretação da sua prisão para garantia da ordem pública”.

No presente caso, como salientado no decreto prisional, o crime teria sido praticado com extrema violência – mediante tortura, emboscada e por motivo torpe, com posterior carbonização do corpo da vítima – supostamente a mando do paciente, que é apontado como chefe do tráfico de drogas no Bairro Valão e teria ordenado a execução para reforçar sua liderança e evidenciar que não permitiria atos de insubordinação. Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por homicídio qualificado, praticado possivelmente com o intuito de encobrir o crime ora tratado, conforme narrado na denúncia, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e afasta, inclusive, a alegação de ausência de contemporaneidade.

A esse respeito, a decisão de primeira instância ressaltou, acertadamente, que
"a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si"
. No caso, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela sua suposta posição de liderança no tráfico local e pela existência de outro processo criminal por crime da mesma natureza, são fatores atuais que justificam a medida.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação e o risco de reiteração delitiva demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, tem-se que apesar de a ação penal em referência se tratar de fatos ocorridos no ano de 2019, a denúncia foi oferecida em 2024, contra 06 (seis) réus, com prisão preventiva do paciente decretada em outubro de 2024 e cumprida em agosto de 2025, sendo possível verificar dos autos do processo originário que já foram apresentadas as respectivas respostas à acusação, com designação de audiência de instrução e julgamento para março de 2026.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo

t
em praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, a
lém de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16690409
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)